Tribunal: TJSP
Processo: 0003583-21.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Progressão ao regime aberto – Deferimento – Recurso do Ministério Público – Alegada a necessidade de recolhimento das penas de multa impostas cumulativamente, sob o entendimento de se tratar de um requisito para o deferimento do pedido – Falta de previsão legal – Preenchimento dos requisitos exigidos – Atestado de conduta carcerária e boletim informativo

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Progressão ao regime aberto – Deferimento – Recurso do Ministério Público – Alegada a necessidade de recolhimento das penas de multa impostas cumulativamente, sob o entendimento de se tratar de um requisito para o deferimento do pedido – Falta de previsão legal – Preenchimento dos requisitos exigidos – Atestado de conduta carcerária e boletim informativo favoráveis – Elementos favoráveis ao deferimento da medida – Recurso desprovido.